Tribunal: TJBA
Processo: 8015933-85.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015933-85.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

AGRAVADO: BETANIA FERREIRA OLIVEIRA LEAL FERNANDES

Advogado(s)
:
LUISA OLIVEIRA LEAL FERNANDES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS CONFIGURADOS. PESSOA IDOSA. DOENÇA GRAVE. RECUSA ABUSIVA. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 - Agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar que os demandados fornecessem serviço de home care, com disponibilização de equipe multidisciplinar, conforme prescrição médica, à paciente idosa portadora de atrofia de múltiplos sistemas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em saber se é cabível a concessão de tutela de urgência para determinar que operadora de plano de saúde forneça atendimento domiciliar (home care) à paciente idosa, portadora de doença grave, diante da negativa da seguradora.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, é cabível a concessão da tutela de urgência para garantir o tratamento domiciliar com equipe multidisciplinar. 4 - Conforme Súmula 12 do TJBA, "Havendo recomendação pelo médico responsável, considera-se abusiva a recusa do plano de saúde em custear tratamento home care, ainda que pautada na ausência de previsão contratual ou na existência de cláusula expressa de exclusão". 5 - A cobertura de internação domiciliar deve abranger todos os insumos necessários para garantir a efetiva assistência médica, incluindo o acompanhamento multidisciplinar prescrito. 6 - O direito à vida e à saúde prevalece sobre argumentos de ordem econômica. 7 - Cumprida a ordem judicial logo após a decisão agravada, não resta demonstrada a necessidade de alteração da multa fixada na decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO
7- Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2.008.860/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 19/8/2024; STJ, AgInt no AREsp 2.532.669/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 19/8/2024; TJBA, Súmula 12.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8015933-85.2025.8.05.0000,

tendo como Agravante BRADESCO SAÚDE S/A

e Agravada BETANIA FERREIRA OLIVEIRA LEAL FERNANDES
.

Acordam os Desembargadores

integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça